Tribunal: TJMT
Processo: 0050974-97.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
EMBARGADO:
MARIA ALICE DO NASCIMENTO

Número do Protocolo: 50974/2019
Data de Julgamento: 14-10-2020

E M E N T A
RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL – ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI No 6.194/74 – APLICAÇÃO DA BASE CÁLCULO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ACIDENTE – TETO MÁXIMO 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO PROVIDO.
Reconhecida a presença de erro material na decisão recorrida com relação ao cálculo do quantum indenizatório, tendo em vista que o acidente ocorreu na vigência da Lei no 6.194/74 que fixava o teto máximo em 40 salários mínimos, este deve ser corrigido para sanar o equívoco.-

EMBARGANTE:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
EMBARGADO:
MARIA ALICE DO NASCIMENTO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS contra o v. acórdão de fls. 138/141–TJ que, à unanimidade, proveu o recurso de Apelação no 39749/2014 interposta por MARIA ALICE DO NASCIMENTO, ora embargada.
Em síntese, sustenta a parte embargante que no voto e no dispositivo não consta que o valor indenizatório a ser pago à parte apelada deve ser calculado com base no valor máximo de 40 salários mínimos vigentes à época do sinistro, motivo pelo qual devem ser acolhidos os presentes embargos de modo a atender a legislação vigente à época do sinistro, qual seja, Lei no 6.194/74.
Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o erro material apontado com a consequente alteração do quantum indenizatório em conformidade com a legislação vigente à época.
É o relatório.-

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)
Egrégia Turma:
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Conforme relatado, pretende a parte embargante a retificação do erro material que constou no voto e no dispositivo do voto para que conste o valor correspondente a salários mínimos vigentes à época do sinistro.
Analisando detidamente os autos, verifica-se que realmente ocorreu erro material no voto e no dispositivo do voto, uma vez que o valor a ser pago pela seguradora à embargada corresponde ao montante equivalente a salários mínimos vigentes à época do sinistro.
Desta feita, os presentes embargos devem ser acolhidos para o fim de sanar o erro material acima apontado, ou seja, onde se lê no voto à fl. 140/140vo:
“[...] Assim, partindo-se o cálculo do teto indenizatório (R$13.500,00) que se refere ao grau de invalidez (70%) enquadrando-se a lesão segmentar na tabela da SUSEP (anexa à Lei no 6.194/74, com alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei no 11.945/09), e efetuada a redução proporcional da indenização conforme a extensão do dano, a teor do apurado na perícia, tem-se:
- Invalidez permanente do membro superior direito avaliada em 95% de acordo com a Lei no 6.194/74: R$ 13.500,00 x 70% (percentual de perda previsto na tabela Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar) x 95% (perda de repercussão prevista na perícia) = R$ 8.977,50 (oito mil novecentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos).
Assim, a indenização por seguro obrigatório – DPVAT corresponde ao valor total de R$ 8.977,50 (oito mil novecentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos), valor este que corresponde à invalidez global quantificada na perícia judicial, qual seja, 95%. [...].”

Leia-se:
“[...] Assim, partindo-se o cálculo do teto indenizatório (40 salários mínimos) que se refere ao grau de invalidez (70%) enquadrando-se a lesão segmentar na tabela da SUSEP (anexa à Lei no 6.194/74, com alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei no 11.945/09), e efetuada a redução proporcional da indenização conforme a extensão do dano, a teor do apurado na perícia, tem-se:
- Invalidez permanente do membro superior direito avaliada em 95% de acordo com a Lei no 6.194/74: 40 (quarenta salários mínimos) x 70% (percentual de perda previsto na tabela Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar) x 95% (perda de repercussão prevista na perícia) =28 salários mínimos.
Assim, a indenização por seguro obrigatório – DPVAT corresponde ao valor equivalente a 28 (vinte e oito) salários mínimos vigentes à época do sinistro, valor este que corresponde à invalidez global quantificada na perícia judicial, qual seja, 95%. [...].”

Em seguida, à fl. 140vo-TJ, no dispositivo do acórdão, onde consta:
“[...] Diante de todo o exposto, dou provimento ao recurso para afastar a prescrição e condenar a seguradora ré ao pagamento da indenização do seguro obrigatório ao autor/apelante no R$ 8.977,50 (oito mil novecentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do sinistro (1o/01/2003), acrescido de juros de mora legais a partir da citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais). [...].”

Leia-se:

É como voto.
“[...] Diante de todo o exposto, dou provimento ao recurso para afastar a prescrição e condenar a seguradora ré ao pagamento da indenização do seguro obrigatório ao autor/apelante no valor equivalente a 28 (vinte e oito) salários mínimos vigentes à época do sinistro, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do sinistro (1o/01/2003), acrescido de juros de mora legais a partir da citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais). [...].”
Ante o exposto, acolho os presentes Embargos de Declaração para sanar o erro material apontando de maneira em que onde consta “(...)a indenização por seguro obrigatório – DPVAT corresponde ao valor total de R$ 8.977,50 (oito mil novecentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos) (...)”, conste “(...) 28 (vinte e oito) salários mínimos vigentes à época do sinistro (...)”.
É como voto.-

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (Relatora), DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o Vogal) e DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2o Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

Cuiabá, 14 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RELATORA